Tribunal: TJSP
Processo: 2141831-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Decisão que afastou a nulidade da citação aventada em Exceção de Pré-executividade - Insurgência dos executados – Impossibilidade - Mandado de citação recebido nos endereços indicados pelos executados no instrumento contratual e contas de consumo - Citações válidas - Incidência do §4o do art. 248, do CPC/2015 - Precedentes do STJ e deste Egrégio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Decisão que afastou a nulidade da citação aventada em Exceção de Pré-executividade - Insurgência dos executados – Impossibilidade - Mandado de citação recebido nos endereços indicados pelos executados no instrumento contratual e contas de consumo - Citações válidas - Incidência do §4o do art. 248, do CPC/2015 - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141831-07.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000612977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141831-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante PRO
ATIVA SISTEMAS EDUCACIONAIS E GESTÃO DE QUALIDADE LTDA -
ME, é agravado BANCO DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141831-07.2020.8.26.0000
- 2 -
Agravo de Instrumento no 2141831-07.2020.8.26.0000
Agravante: Pro Ativa Sistemas Educacionais e Gestão de Qualidade Ltda - Me
Agravado: Banco do Brasil S.a.
Interessados: Cassio de Oliveira Rocha e Joice Roberta Santos Chagas
Comarca: Taubaté
Juíza: Dr(a). Eliza Amelia Maia Santos de Toledo Piza
Voto no 01822
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
Sentença - Decisão que afastou a nulidade da citação
aventada em Exceção de Pré-executividade - Insurgência
dos executados – Impossibilidade - Mandado de citação
recebido nos endereços indicados pelos executados no
instrumento contratual e contas de consumo - Citações
válidas - Incidência do §4o do art. 248, do CPC/2015 -
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal - Decisão
mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto por PRO ATIVA SISTEMAS EDUCACIONAIS E GESTÃO
DE QUALIDADE LTDA-ME e outros, nos autos do CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA (Processo no 0008577-71.2019.8.26.0625), contra a r. decisão digitalizada
a fls. 64/65, proferida pela D. Juíza da 4a Vara Cível do Foro da Comarca de Taubaté,
Dra. Eliza Amelia Maia Santos de Toledo Piza, que rejeitou a exceção de pré-
executividade arguida pelos executados, ora agravantes.
Buscam os agravantes a concessão do efeito
suspensivo/ativo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja acolhida a exceção
de pré-executividade e reconhecida a nulidade da citação. Pleiteiam a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141831-07.2020.8.26.0000
- 3 -
justiça gratuita em sede recursal.Para tanto, alegam que não haveria a sua citação válida,
culminando em cerceamento de defesa. Sustentam que as citações teriam sido enviadas
para endereços diversos dos que efetivamente residem. Relativamente ao pedido de
concessão da justiça gratuita em sede recursal, aduzem que a atividade exercida pela
empresa, por ser não essencial, levou à sua incapacidade financeira em decorrência da
pandemia da Covid-19, corroborando à impossibilidade de suportar as custas e despesas
processuais.
Deferido o efeito postulado em sede de
cognição sumária (fls.94/95).
Em resposta (fls.117/122), pugna o agravado
pelo não provimento do recurso e pela manutenção in totum da r. decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Acrescenta, em apertada síntese, que os
endereços para a citação foram obtidos após diligências junto ao BacenJud. Sustenta que
as citações foram validamente realizadas.
Recurso tempestivo, preparado e instruído.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De proêmio, consoante os documentos
juntados a fls. 105/115, registre-se a concessão da gratuidade de justiça apenas em sede
recursal, haja vista a não apreciação da matéria pelo juízo de primeira instância.
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Cuida-se, na origem, de Cumprimento de
Sentença oriundo de Ação Monitória (Processo no 1010357-97.2017.8.26.0625).
Extrai-se dos autos que os executados foram
devidamente citados. Com efeito, a executada PRO ATIVA SISTEMAS
EDUCACIONAIS fora citada no endereço Rua Quatro de Março, 465 - Centro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141831-07.2020.8.26.0000
- 4 -
Taubaté/SP (fls.54/55), retornando o AR positivo (fls.60). Verifica-se que se trata do
mesmo endereço informado na procuração outorgada ao seu patrono e acostada a fls. 81
dos autos do Cumprimento de Sentença, bem como constante no instrumento contratual
firmado entre as partes, juntado a fls. 13/28 dos autos da monitória. Sendo assim, cabia
à empresa agravante fazer prova nos autos de que a pessoa que recebera a citação não
fazia parte de seu quadro funcional, ônus do qual não se desincumbiu.
Outrossim, quanto à executada JOICE
ROBERTA SANTOS CHAGAS, observa-se que fora citada no endereço Rua Vitória
Régia, no 300, apto 409, Flor do Vale, Tremembé/SP, com AR positivo (fls.172 dos
autos da monitória), mesmo endereço constante da fatura em seu nome, juntada a fls.
106 dos autos do Cumprimento de Sentença, com vencimento em março de 2020, o que
comprova residir no local.
No que toca ao executado CASSIO DE
OLIVEIRA ROCHA, o mesmo aduz que reside na Rua Dom Bosco, no 1.004,
Cruzeiro/SP (fls.104 dos autos do Cumprimento de Sentença), mesmo endereço em que
fora citado nos autos da monitória, conforme se depreende do AR positivo juntado a
fls.65 daqueles autos.
Ora, como cediço, o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "É válida a citação postal com aviso de
recebimento, desde que entregue no endereço correto do executado, ainda que recebida
por terceiro". (Agravo em Recurso Especial no 1.070.659, Min. Mauro Campbell
Marques, j. 31/3/2017, STJ).
Dessa feita, reputa-se válida a citação
realizada quanto ao executado Cassio.
Dispõe, por outro lado, o artigo 248, §4o do
Código de Processo Civil, in verbis:
"§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário da portaria responsável pelo recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141831-07.2020.8.26.0000
- 5 -
correspondência,
que,
entretanto,
poderá
recusar
o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente."
Diante da presunção de validade da citação
na forma do artigo supracitado, cabia à agravante Joice comprovar que a pessoa que
recebera a carta de citação não seria funcionária do condomínio edilício no qual reside,
o que não se vislumbra na hipótese dos autos, razão pela qual válida a citação.
Nesta esteira, o entendimento perfilhado por
este E. Tribunal de Justiça:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
CITAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA insurgência em face da
decisão pela qual foi rejeitada a alegação de nulidade da
citação deduzida pelos agravantes cartas de citação recebidas
nos endereços indicados pelos próprios agravantes nas
procurações outorgadas ao seu advogado teoria da aparência
receptor da carta na sede da pessoa jurídica que não fez
qualquer ressalva quanto à sua suposta falta de poderes para o
ato cabia à empresa agravante provar que tal pessoa não
fazia parte de seus quadros, providência da qual se descurou
carta de citação direcionada ao agravante pessoa natural
recebida em condomínio edilício presunção de validade da
citação recebida por funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, § 4o do
CPC
espécie de citação ficta que, sem evidências de
irregularidades e ante a expressa autorização legal, reputa-se
válida decisão mantida agravo desprovido."
(Agravo de Instrumento no 2167238-49.2019.8.26.0000,
Rel. Castro Figliolia, 12a Câmara de Direito Privado, j.
23/07/2020, TJSP)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO. CITAÇÃO RECEBIDA POR
FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. INTELIGÊNCIA DO ART.
248, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO
IMPROVIDO. Ainda que assinado por terceiro, o ato citatório
foi válido, pois recebido por funcionário da portaria, que
indicou seu número de documento, sem fazer qualquer ressalva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141831-07.2020.8.26.0000
- 6 -
O CPC/2015 dirimiu adequadamente os entraves existentes na
vigência do Código anterior para o aperfeiçoamento da citação
postal. Não existe mais a necessidade de o comprovante ser
assinado pelo próprio citando."
(Agravo de Instrumento no 2132977-24.2020.8.26.0000, Rel.
Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j.
28/07/2020, TJSP)
Dessa forma, de rigor que seja mantida a
decisão nos exatos termos em que proferida.
3. Diante de todo o exposto, sendo este o
entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator